Tribunal: TJSP
Processo: 3006104-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela agravante e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial – Impossibilidade - Não se afigura possível a homologação de quantia que exceda o pedido – Decisão ultra petita – Decisão anulada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001003050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006104-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ANA CARLA PEREIRA CORDEIRO, LEONICE LONA
STEFANI DE GODOY, WAGNER FEDEL SERPA, VALERIA CRISTINA CUNHA
LEME FRUTUOSO, ROSANA APARECIDA PEDRO RIBEIRO, ROSA MARIA
PEREIRA SALOMAO, ROMULO NUNCIARONI, RITA DE CASSIA GODOY
SOUZA, MARLUCE LUZIA GONÇALVES, MARCOS PINTON CORDEIRO, LUIZ
ROBERTO INVERNIZZI, JOSÉ MACIEL RIBEIRO, IRENE FILIPI SILOTO
BEGHINI, IONE DA PENHAS RESSURREIÇÃO, EUGENIA LUIZ MAGALHÃES DO
VALLE, EDNA MOURA PINTON, DEBORA AMINE TUBEL CAVALCANTE
MARCONDES DE MOURA, CAROLINE SILOTTO BRAGATTO GALINA, CARLA
SILOTTO BRAGATTO LONA e BERNARDINO DA CUNHA LEME NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006104-59.2020.8.26.0000
2
Voto no 31406
Agravo de Instrumento no 3006104-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
LEONICE LONA STEFANI DE GODOY E OUTROS
Juiz 1a Inst.:
Luiza Barros Rozas
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que rejeitou a
impugnação ofertada pela agravante e homologou os cálculos
apresentados pela contadoria judicial Impossibilidade - Não se
afigura possível a homologação de quantia que exceda o pedido
Decisão ultra petita Decisão anulada Recurso provido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença ajuizado por ANA CARLA PEREIRA CORDEIRO
E OUTROS, rejeitou a impugnação ofertada pela agravante e homologou os
cálculos apresentados pela contadoria judicial. Requereu a concessão do
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, a qual reputa ultra petita,
vez que os valores por ela homologados superariam os valores pretendidos
pelos exequentes, ora agravados. Pleiteia, ainda, a redução dos honorários
fixados, que tem por exorbitantes.
Houve apresentação de contrarrazões ao agravo (fls.
11/13).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006104-59.2020.8.26.0000
3

RELATEI.
Compulsando-se os autos, verifico que o credor
apresentou cálculos referentes à cobrança de perdas salariais totalizando
R$ 716.838,18 (para 15/5/215).
Em razão da discordância entre as partes acerca do valor
devido, foram opostos embargos pela Fazenda, sendo que o juízo de primeiro
grau determinou a realização de perícia contábil, a qual apurou saldo
de R$797.585,90 para 30/5/2015 (fls. 319).
A discussão, em realidade, decorre do fato de que a
decisão recorrida, ao homologar a conta apresentada pelo auxiliar do
juízo, implicou cobrança a maior em relação aos valores reclamados.
Dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil que
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.”
Desse modo, não se afigura possível a homologação de
quantia que exceda o pedido, ainda que, como ocorrido in casu, apurada por
profissional da área contábil.
Nesse sentido:
“[...] o fato do agravado ter apurado crédito inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006104-59.2020.8.26.0000
4
ao da contadoria judicial, por ter incorrido em erro ou utilizado índices que
lhe foram desfavoráveis, não autoriza o acolhimento da conta que
lhe é mais benéfica, impondo-se o prosseguimento da execução, até
pela presunção de que houve renúncia tácita quanto à totalidade do
crédito,

face

ao

princípio

da
disponibilidade[...]”(AIno
2140658-16.2018.8.26.0000, Rel. Des. Núncio Theophilo Neto, j. de
16.10.2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -Cumprimento de
sentença - Pretensão de prosseguimento do feito por valor superior ao
homologado pelo MM. Juízo a quo (R$ 88.068,75) Exequente que
informou o valor de R$ 217.106,67 para prosseguimento do feito -
Fazenda Estadual ofereceu o valor de R$ 271.056,77,valor este
entendido como correto pela Contadoria Judicial - Impossibilidade de
prosseguimento do feito em valor superior ao ofertado pelo exequente,
que limitou a execução no valor de R$ 217.106,67, sob pena de afronta
ao disposto no art. 492, CPC - Cumprimento de sentença que deve seguir
no valor de R$ 217.106,67 Precedentes - Decisão reformada - Recurso
provido.” (AI no 2229618-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, j.
de 09.04.2019).
Nessa medida, a decisão que acolhe valor que extrapola o
quantum cobrado importa julgamento ultra petita, por afronta ao princípio da
congruência, não podendo o devedor ser condenado além daquele pleiteado
pelo credor.
Ante o exposto, ANULO A DECISÃO recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006104-59.2020.8.26.0000
5
decorrente homologação do cálculo, prejudicada a análise do pedido de
revisão dos honorários advocatícios.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed